Tribunal: TJBA
Processo: 8005773-55.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005773-55.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE RANGEL SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
PEDRITO ALEXANDRINO HELENO DE SOUZA, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA

APELADO: ATACADAO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, PEDRITO ALEXANDRINO HELENO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação Indenizatória. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, condenando o estabelecimento comercial ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal temporária. Preliminar de nulidade rejeitada, pois não há cerceamento de defesa quando a parte, inicialmente requestando pelo julgamento antecipado da lide, deixa de comprovar o depósito dos honorários periciais no prazo determinado, operando-se a preclusão da prova, mormente quando o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido está amplamente comprovado. Mérito. É objetiva a responsabilidade do supermercado, em relação ao acidente ocorrido dentro de suas dependências, com consumidora que realizava compras e escorregou em substância derramada no chão do estabelecimento, sem a devida sinalização de advertência, configurando violação do dever de segurança que incumbe ao fornecedor. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a intensidade da culpa, o potencial econômico do ofensor e a condição econômica da vítima, mostrando-se adequado o valor de R$10.000,00 arbitrado na sentença. Os danos materiais e lucros cessantes foram corretamente apurados, em conformidade com os arts. 949 e 950 do Código Civil, determinando-se o ressarcimento das despesas médicas comprovadas e a pensão temporária durante o período de incapacidade, com dedução de eventual benefício previdenciário percebido no período, para evitar enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Apelações Improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas nº 8005773-55.2022.8.05.0113, em que figuram como apelantes MONIQUE RANGEL SANTOS SOUSA e ATACADAO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e no mérito, negar provimento às apelações, nos termos do voto do relator.